Tribunal: TJPA
Processo: 0006405-77.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0006405-77.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUCIANO DE SOUZA ELERES
ADVOGADO: DR. VLADIMIR KOENING - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUCIANO DE SOUZA ELERES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente. Realizado o concurso material de crimes, restou ao réu a sanção de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 06.04.2017, os acusados Luciano de Souza Eleres e Victor Matheus Dias, na companhia de um menor, subtraíram mediante grave ameaça exercida por simulacro de arma de fogo e uma faca, a bolsa da vítima Vera Lúcia Ferreira, que continha objetos, documentos pessoais e R$300,00 (trezentos reais). Por tal conduta, Luciano de Souza Eleres e Victor Matheus Dias, foram denunciados pelos tipos previstos nos arts. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória para ambos os denunciados (fls. 273/289), contra a qual, somente a defesa de Luciano, interpôs o recurso de apelação, pugnando em suas razões a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I, e art. 65, III,
d,
do CP), na segunda fase da dosimetria, e a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões às fls. 324/329, pela improcedência do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, às fls. 82/85.

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa do acusado, Luciano, a aplicação das circunstâncias atenuantes previstas nos artigos 65, I, e 65, III,
d,
do Código Penal, fundado no argumento de que o magistrado sentenciante não as considerou, vez que a pena base restou fixada no mínimo legal.

Analisando a dosimetria às fls. 292/295, contato que o juízo singular
,
condenou o apelante pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando na primeira fase, a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão; e pelo crime do art. 244-B do ECA, aplicando na pena basilar o
quantum
de 01 (um) ano de reclusão.

Quando da segunda fase da dosimetria para o crime de roubo, o magistrado assim explanou: ¿
No caso concreto, o acusado era
menor de 21 anos à época dos fatos
e
confessou
a prática do crime. Assim, reconheço as atenuantes no patamar de 1/5, restando a pena em 04 anos de reclusão, à luz da
Súmula 231 do STJ¿.
Fls. 293.

Já na segunda fase, no crime de corrupção de menores, assim fundamentou: ¿
No caso concreto, o acusado era
menor de 21 anos à época dos fatos
e
confessou
a prática do crime. Assim, reconheço as atenuantes, entretanto deixo de aplica-las, à luz da
Súmula 231 do STJ¿.

Ora, veja que o magistrado, na segunda etapa da dosimetria do crime de roubo, em razão das atenuantes citadas, decotou o máximo de pena possível, a fim de fazer incidi-las, reduzindo, portanto, a reprimenda, mas mantendo-a no limite mínimo previsto em lei. Lado outro, observando a mesma regra, reconheceu mais deixou de aplicar as atenuantes no crime do art. 244-B do ECA. Dessa forma, em que pese o argumento utilizado pela defesa, onde alega a suposta não vinculação do magistrado a regra do que dispõe a Súmula 231 do STJ, sob o fundamento de que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena
sempre

que necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada. (STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:
SÚMULA 231 - STJ
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pela juíza sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6